Tribunal: TJDFT
Processo: 0729569-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729569-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO ALBERTO WANDERLEY IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JOÃO ALBERTO WANDERLEY em desfavor do SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI-DF), tendo por objeto a concessão de segurança para anular ato administrativo, emanado pela autoridade coatora, relativo à Concessão de Uso Oneroso - CDU no 000037/2019; e para declarar o impetrante possuidor legítimo do imóvel sito à CHÁCARA 31, NÚCLEO RURAL SANTOS DUMONT I, RA VI - PLANATINA-DF. Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, "o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado". No presente feito, o impetrante busca a concessão de segurança para que seja declarada a nulidade de ato administrativo emanado pela SEAGRI, qual seja Concessão de Uso Oneroso - CDU no 000037/2019, emitida pelo Poder Público em setembro de 2019. Embora as documentações acostadas aos autos não demonstrem o momento exato no qual o impetrante tenha obtido ciência acerca do ato administrativo impugnado, tem-se que ele propôs, em 13/11/2020, a ação no 0737629-94.2020.8.07.0001 em desfavor de EDMAR PROFIRO FERREIRA e ELENIR DOMINGUES DE ARAUJO FERREIRA, na qual também discute a validade da mesma CDU no 000037/2019. Na referida data, certamente, o impetrante já tinha conhecimento dos termos da CDU impugnada, uma vez que contra ela se insurgiu. O presente mandado de segurança foi impetrado em 03/09/2021, mais de 200 (duzentos) dias após a data de propositura da demanda no 0737629-94.2020.8.07.0001, o que sugere a utilização do remédio constitucional fora do prazo decadencial fixado legalmente. Nesse contexto, em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), intime-se a parte impetrante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da adequação do lapso temporal para a impetração do mandamus. Findo o mencionado prazo, venham os autos conclusos para julgamento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2022 13:04:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora